Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0724956-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COSME PAZ DE LIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao analisar os autos principais (PJe no 0702906-61.2021.8.07.0018), observa-se que na memória de cálculo do requerente não consta com precisão qual o índice de correção aplicado, informando apenas o percentual dos juros, assim vejamos (id 90940847 - Pág. 1): Juros de mora: a partir da citação 1% (um por cento) ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001 0,5% (meio por cento) ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 juros da poupança de 29/06/2009 até a data da atualização. Desse modo, considerando que a definição do índice é essencial para o deslinde do impasse jurídico, encaminhem-se os autos à Contadoria a fim esclarecer qual foi o índice de correção aplicado no cálculo apresentado no id 90940847 do processo originário (PJe 0702906-61.2021.8.07.0018). Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre os esclarecimentos da Contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator